Tribunal: CARF
Processo: 10735.723719/2022-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.723719/2022-03
ACÓRDÃO
1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIEIRA ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/03/2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE
VEDADA.
A empresa que, por meio de compartilhamento de estrutura, identidade de
sócios e transferência de empregados sem rescisão contratual, presta
serviços de disponibilização de mão de obra a pessoas jurídicas do mesmo
grupo econômico, exerce atividade vedada ao regime do Simples Nacional,
nos termos do art. 17, XII, da Lei Complementar no 123/2006.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. INÍCIO DA SITUAÇÃO IMPEDITIVA.
Caracterizada a atividade vedada, a exclusão do Simples Nacional produz
efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao início da situação
impeditiva, conforme o art. 31, II, da Lei Complementar no 123/2006.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Regularmente cientificada por edital eletrônico do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, e permanecendo inerte durante o prazo de
manifestação, a contribuinte não comprova cerceamento de defesa ou
vício no procedimento fiscal.
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância em sua íntegra,
quando o recurso voluntário reproduz integralmente as razões da
manifestação de inconformidade, sem impugnar de forma direta,
específica e fundamentada os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão
recorrida.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIEIRA ESCRITÓRIO DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. contra decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil em Porto Alegre (DRJ/10), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada em face do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 812, de 10 de maio de 2022.
A exclusão teve origem em procedimento fiscal instaurado no âmbito do TDPF no
07.1.08.00-2021-00714-0, destinado à verificação do cumprimento, pela contribuinte, das
condições exigidas para permanência no regime diferenciado.
Consoante a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 2/8), a
autoridade fiscal constatou que a empresa realizava cessão ou locação de mão de obra, atividade
expressamente vedada pelo art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, motivo pelo qual procedeu à sua exclusão de ofício.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
3
Segundo o Relatório Fiscal, o sujeito passivo integrava grupo econômico composto
por diversas empresas do ramo varejista de alimentos e mantinha vínculos operacionais e de
pessoal com as pessoas jurídicas Nova Opção de Mauá Cereais Ltda., Unilar de Mauá Ltda.,
Mercado União de Saracuruna Ltda. e Market Rede Mercados Ltda..
Apurou-se que empregados dessas sociedades foram transferidos para a
Recorrente sem a formalização de rescisões contratuais, o que, segundo a fiscalização,
evidenciaria a continuidade da prestação laboral sob as mesmas condições, configurando cessão
de mão de obra. Além disso, verificou-se coincidência de sócio-controlador (Eduarte Carmo Luiz da
Conceição), identidade de nome fantasia (“Nova Canaã”) e endereço comum entre algumas
empresas, circunstâncias indicativas, no entendimento do Fisco, de confusão patrimonial e
unidade gerencial.
Em razão dessas constatações, foi lavrado o Termo de Exclusão no 812/2022,
fundamentado nos arts. 17, XII; 29, I; 30, II; e 31, II, da LC no 123/2006, com efeitos retroativos a
1o de julho de 2018, data imediatamente posterior à admissão dos primeiros empregados,
conforme GFIP de 06/2018.
Cientificada do termo em 24/06/2022 (e-fl. 36), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 22/07/2022 (e-fls. 39/59), na qual arguiu, em síntese:
a) Ilegalidade da exclusão, por ausência de comprovação fática da alegada cessão
de mão-de-obra;
b) Inexistência de grupo econômico, sustentando que as empresas relacionadas
possuíam contabilidade, gestão e endereços independentes, não havendo
comunhão de interesses nem confusão patrimonial;
c) Erro quanto ao quadro societário, afirmando que apenas Micheli dos Santos
Vieira e Eduarte Carmo Luiz da Conceição compunham o quadro de sócios,
divergindo das informações fiscais que incluíram Gustavo Rodrigues Guimarães;
d) Nulidade do procedimento fiscal, por suposta ausência de prévia intimação para
manifestação antes da lavratura da representação, o que violaria os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
4
e) Ausência de contrato de cessão de mão-de-obra, requisito indispensável à
caracterização da vedação do art. 17, XII, da LC no 123/2006;
f) Violação ao princípio constitucional da livre iniciativa e ao tratamento
favorecido conferido às microempresas e empresas de pequeno porte (art. 170,
IX, da CF/1988);
g) Pedido subsidiário de permanência no Simples Nacional a partir de 2021; e
h) Pleito de realização de diligências e juntada de novos documentos, bem como
de intimações em nome do advogado Dr. Nerivaldo Lira Alves, OAB/RJ no
111.386.
A DRJ10, por meio do Acórdão no 110-000.082, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade (e-fls. 72/83), nos termos da ementa colacionada abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/07/2018
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções legais
devidamente comprovadas.
INTIMAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações devem obedecer a uma das formas previstas na legislação que rege o
processo administrativo fiscal no âmbito federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO.
O pedido de diligência efetuado pelo contribuinte deve ser considerado não formulado
quando não expostos os motivos que o justifique, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2018
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
5
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestam serviços
mediante cessão ou locação de mão de obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em síntese, a decisão considerou que:
(I) Restou demonstrado nos autos que a contribuinte integrava grupo econômico de fato com
as empresas citadas, possuindo mesmos sócios, empregados transferidos sem rescisão
contratual, coincidência de nome fantasia e endereços, e que suas despesas de pessoal
eram incompatíveis com as receitas declaradas, o que caracterizaria cessão de mão-de-
obra exclusiva;
(II) A alegação de divergência quanto ao quadro societário não prospera, pois os registros
cadastrais da RFB confirmam a inclusão e posterior exclusão do sócio Gustavo Rodrigues
Guimarães;
(III) Não se constatou vício de nulidade, pois o contribuinte foi regularmente intimado do
Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), conforme comprovado pela publicação do
edital eletrônico no 012871163, de 11/03/2022;
(IV) A alegação de violação a princípios constitucionais não pode ser apreciada na via
administrativa, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972;
(V) O pedido de juntada de novos documentos foi indeferido, por ausência de demonstração
de impossibilidade de apresentação oportuna, conforme art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/1972;
(VI) O pedido de diligência não atendeu aos requisitos do inciso IV do mesmo artigo, sendo
considerado não formulado;
(VII) Indeferiu-se o pedido de intimações em nome do advogado, à luz do art. 23 do Decreto no
70.235/1972 e da Súmula CARF no 110.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo em
03/07/2023 (e-fls. 87/108), reiterando integralmente as alegações da manifestação de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
6
inconformidade, requerendo a reforma da decisão para anular o Termo de Exclusão ou
restabelecer sua permanência no regime do Simples Nacional.
O recurso foi inicialmente distribuído à 2a Turma Recursal da DRJ em Porto Alegre,
que proferiu o Acórdão no 202-000.624, de 20/09/2024 (e-fls. 113/122), não conhecendo do
recurso voluntário por ausência de competência material, em razão de ultrapassar o limite de
alçada de sessenta salários-mínimos, fixado pela Portaria MF no 20, de 17/02/2023, para
julgamento pelas Turmas Recursais.
O colegiado verificou que o processo deveria ser apensado ao processo no
17227.720237/2022-72, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias decorrentes da
exclusão do Simples Nacional, com valores superiores ao limite de alçada, ambos oriundos do
mesmo procedimento fiscal (TDPF no 07.1.08.00-2021-00714-0) e lavrados pela mesma
autoridade.
Dessa forma, a 2a Turma Recursal determinou o encaminhamento do processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para apreciação do mérito do Recurso
Voluntário, conforme dispõe o art. 3o, II, da Portaria MF no 20/2023 e o art. 25 da Portaria RFB no
309/2023.
Com a distribuição dos autos a esta relatoria, verificou-se que a intimação da
decisão de primeira instância (fls. 72/83) foi realizada por AR datado de 10/05/2023 (fl. 84),
encaminhado à Sra. Micheli dos Santos Vieira, sócia da empresa, em endereço diverso daquele
constante do domicílio fiscal do contribuinte no momento da intimação (Rua Sete, s/n, REC/95,
Praia da Esperança, Guia de Pacobaíba, Magé/RJ). Com efeito, não consta nos autos qualquer
outra tentativa de intimação da referida decisão, seja dirigida ao contribuinte em seu domicílio
fiscal, seja por meio de edital, conforme previsto no art. 23 e seu § 1o do Decreto no 70.235/1972.
Assim, esta relatoria proferiu despacho de saneamento (e-fls. 131/132), propondo o
retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo a verificar se houve tentativa de intimação
dirigida ao contribuinte, no endereço constante de seu domicílio fiscal à época, ou por outros
meios válidos, previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
7
Por meio da Informação n° 764/2025/EQSIM/SRRF09/RFB, a unidade de origem
relata que “a ciência da Decisão de Manifestação de Inconformidade foi acionada para o CNPJ em
04 de maio de 2023”, via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Ocorre que, nesta data, a situação
cadastral do CNPJ era “SUSPENSA – Inexistente de fato” (no período de 31/03/2023 a
28/05/2023), de modo que não seria possível realizar a ciência eletrônica, uma vez que a
suspensão do CNPJ provoca o cancelamento automático do DTE, sendo, então, realizada a
intimação via postal. Nesse cenário, a unidade de origem informou que “Ao ser encaminhada a
ciência pela via postal, o sistema utilizado pelo Serviço de Controle Processual (SECOP) identifica
que o CNPJ se encontra suspenso e encaminha a correspondência para o responsável pelo CNPJ.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado pela unidade de origem (e-fls. 136/137), a ciência da Decisão de
Manifestação de Inconformidade foi acionada para o CNPJ em 04/05/2023. Contudo, àquela data,
conforme informações constantes da Informação no 764/2025/EQSIM/SRRF09/RFB, o CNPJ da
contribuinte encontrava-se com situação cadastral “SUSPENSA – Inexistente de fato”, no período
de 31/03/2023 a 28/05/2023, em razão de procedimento administrativo instaurado com base no
art. 43, incisos I e III da Instrução Normativa RFB no 2.119, de 6 de dezembro de 2022, verbis:
Art. 43. No caso de entidade inexistente de fato, nos termos do inciso III do caput do art.
38, ou que tenha, em tese, praticado pelo menos 1 (um) dos ilícitos previstos nos incisos IV
a IX do caput do mesmo artigo, o procedimento administrativo de inaptidão deve ser
realizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou por unidade cadastradora da
RFB, conforme o caso, mediante adoção das seguintes medidas:
I - intimar a entidade domiciliada no Brasil para, no prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir da data da ciência da intimação, regularizar a sua situação, ou contrapor as razões
dos elementos que evidenciam as situações descritas no inciso III, IV, V, VI, VII, VIII ou IX do
artigo 38; ou
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
8
II - intimar o procurador ou o representante legalmente constituído, nos termos do § 1o do
art. 6o, da entidade domiciliada no exterior para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data da ciência da intimação, regularizar a sua situação ou contrapor as razões
dos elementos que evidenciam as situações descritas no inciso III, IV, V, VI, VII, VIII ou IX do
artigo 38; e
III - suspender a inscrição no CNPJ das entidades citadas nos incisos I e II.
A mencionada norma estabelece, portanto, a possibilidade de suspensão da
inscrição no CNPJ nos casos em que constatada a inexistência de fato da pessoa jurídica,
determinando a intimação do contribuinte para regularização ou apresentação de defesa no prazo
de 30 dias. Por sua vez, o §2o do referido artigo prescreve que a ausência de regularização ou
manifestação implicará a declaração de inaptidão da empresa, por inexistência de fato, mediante
Ato Declaratório Executivo.
Conforme Edital Eletrônico no 021912237, publicado em 31/03/2023, e considerado
cientificado em 17/04/2023, a contribuinte foi formalmente intimada da suspensão de sua
inscrição no CNPJ e advertida de que, não regularizada a situação, sua inscrição seria declarada
inapta.
Em razão da inércia da contribuinte, foi posteriormente editado o Ato Declaratório
Executivo no 021999423, publicado em 29/05/2023, declarando inapta, por inexistência de fato, a
inscrição no CNPJ no 30.131.028/0001-29, com efeitos a partir da mesma data, conforme
expressamente previsto no art. 49 da IN RFB no 2.119/2022.
A situação cadastral “suspensa” em 04/05/2023, data da expedição da intimação da
decisão de primeira instância, impediu o uso do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), motivo pelo
qual a unidade de origem procedeu à intimação via postal, dirigida ao endereço da sócia-
administradora do sujeito passivo. Segundo consignado na Informação no
764/2025/EQSIM/SRRF09/RFB, “ao ser encaminhada a ciência pela via postal, o sistema utilizado
pelo Serviço de Controle Processual – SECOP identifica que o CNPJ se encontra suspenso e
encaminha a correspondência para o responsável pelo CNPJ.”
Eventual validade desse procedimento implicaria o não conhecimento do Recurso
Voluntário, haja vista que a ciência da decisão de primeira instância se teria aperfeiçoado em
10/05/2023, data do Aviso de Recebimento (AR) (fl. 84), direcionado à Sra. Michele dos Santos
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
9
Vieira, sócia da empresa, no endereço Rua Dom Pedro Segundo, no 16, Imbariê, Duque de
Caxias/RJ, enquanto o recurso foi protocolado apenas em 03/07/2023, fora, portanto, do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Entretanto, a suspensão da inscrição cadastral não autoriza, por si só, a realização
da intimação da pessoa jurídica na pessoa de seu representante legal. Não há previsão legal que
legitime tal procedimento. Pelo contrário, o art. 23, §1o, do Decreto no 70.235/19721 dispõe
expressamente que, quando a pessoa jurídica se encontrar com inscrição declarada inapta, a
intimação deve ser realizada por meio de edital, e, por analogia, essa modalidade deve também
ser observada em hipóteses de suspensão cadastral, na medida em que o DTE se encontra
inoperante e a comunicação postal direta não assegura a validade formal da ciência.2
Com efeito, se a situação cadastral “suspensa” impede a prática de atos perante a
Administração Tributária, não seria razoável admitir que, nesse mesmo período, pudesse ser
reputada válida a ciência de decisão administrativa com repercussões processuais relevantes,
como a contagem do prazo recursal.
Dessa forma, reconhece-se que a intimação via postal dirigida ao representante
legal da empresa não observou as modalidades previstas no art. 23 do Decreto no 70.235/1972,
configurando vício sanável, que causou prejuízo ao direito de defesa.
Em atenção ao princípio do formalismo moderado, consagrado no art. 60 do
Decreto no 70.235/1972, segundo o qual as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo 59 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, dou por sanada a irregularidade na intimação para reconhecer a
tempestividade do Recurso Voluntário.

1 DECRETO No 70.235/1972 – Art. 23 (...) § 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos
no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
2 Tanto é assim que após ser declarada inapta, a Recorrente foi intimada do Acórdão de Recurso Voluntário
proferido pela 2a Turma Recursal da DRJ/POA via edital (e-fls. 124 a 127).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
10
Art. 60. Os atos do processo não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe
preencham a finalidade essencial.
Presentes, portanto, os demais pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e
extrínsecos, conheço do Recurso Voluntário.
2
DO DIREITO
A decisão de primeira instância examinou de forma exaustiva todos os pontos
suscitados, apresentando motivação clara, coerente e compatível com a legislação aplicável. Não
obstante, o Recurso Voluntário ignora os fundamentos centrais do julgado e não enfrenta a prova
material constante dos autos, que demonstrou, de modo inequívoco, a regularidade do
procedimento fiscal, a configuração da cessão de mão de obra e a inexistência de nulidades
processuais.
No tocante à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, o conjunto
probatório demonstra que o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) foi regularmente
expedido e intimado por meio do edital eletrônico no 012871163, publicado em 11/03/2022, com
ciência considerada em 28/03/2022, conforme relatado pela autoridade fiscal e reproduzido na
decisão de piso. O sujeito passivo permaneceu inerte durante todo o prazo para apresentação de
documentos, tampouco seus sócios compareceram à unidade de fiscalização, mesmo após a
ciência do edital — circunstâncias devidamente comprovadas nos autos. Assim, concluiu-se, com
acerto, pela ausência de vício no procedimento, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
“Restou comprovado nos autos que o sujeito passivo foi regularmente intimado do TIPF,
por edital eletrônico, após devolução da correspondência postal, e que permaneceu silente
durante o prazo de manifestação, não se verificando qualquer vício de nulidade no
procedimento”.
No mérito, a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (TVF) apurou,
com base em dados da GFIP e do eSocial, um conjunto de evidências que caracterizam a cessão de
mão de obra em favor de sociedades do mesmo grupo econômico, hipótese de vedação expressa
no art. 17, XII, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
11
Conforme registrado pela autoridade fiscal, em maio de 2019 o número de
empregados da Recorrente saltou de 27 para 183, em razão da transferência de segurados das
empresas Unilar de Mauá Ltda. e Nova Opção de Mauá Cereais Ltda., sem a correspondente
rescisão contratual e sem descontinuidade funcional, o que evidencia mera realocação de pessoal.
“(...) Em 05/2019, o sujeito passivo passou de 27 para 183 empregados, em
decorrência das transferências de segurados das empresas Unilar de Mauá Ltda. e
Nova Opção de Mauá Cereais Ltda., o que evidencia a continuidade da prestação de
serviços sob a mesma subordinação funcional.”
A fiscalização constatou ainda que cento e vinte empregados figuravam como
admitidos antes da abertura da Recorrente, o que afasta a alegação de vínculos genuinamente
novos e reforça o caráter de remanejamento de pessoal entre empresas ligadas.
“Verificou-se que, dos 183 segurados empregados registrados na Recorrente em
05/2019, 120 já constavam admitidos antes do início das atividades da empresa, o
que indica remanejamento de empregados entre as sociedades do grupo”
Esses achados foram corroborados pela DRJ, que também reconheceu a identidade
de sócio controlador e de nome fantasia. Constatou-se que Eduarte Carmo Luiz da Conceição
figurava como administrador tanto da Recorrente quanto de diversas empresas varejistas do
grupo — Nova Opção de Mauá Cereais Ltda., Unilar de Mauá Ltda. e Mercado União de
Saracuruna Ltda. —, todas utilizando o mesmo nome fantasia “Nova Canaã”, o que evidencia
direção única e comunhão operacional.
A contabilidade declarada pela Recorrente igualmente revelava incompatibilidade
entre as despesas de pessoal e as receitas declaradas ao Simples Nacional, apontando
incapacidade econômica para suportar a folha de pagamento.
“No exercício de 2019, a Recorrente declarou receita bruta incompatível com as
despesas de pessoal, e em 2020 declarou não ter auferido receita, o que
demonstra que os custos com empregados eram suportados pelos tomadores de
seus serviços, as empresas do grupo”.
Por fim, observou-se que as funções exercidas pelos empregados registrados na
Recorrente, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), correspondiam a
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
12
atividades típicas do comércio varejista de alimentos, como caixas, operadores de comércio,
padeiros e magarefes, o que reforça a caracterização de cessão de mão de obra.
“As funções exercidas pelos empregados da Recorrente correspondem a
atividades tipicamente varejistas, evidenciando a prestação de serviços de cessão
de mão de obra às demais empresas do grupo.”
Frente a esse conjunto probatório — transferência de empregados sem rescisão,
remanejamento de pessoal, identidade societária e de marca, e incompatibilidade entre folha e
receita —, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu, em consonância com o art. 17,
XII, da LC no 123/2006, pela configuração de atividade vedada ao regime do Simples Nacional,
fixando os efeitos da exclusão a partir de 1o de julho de 2018, mês subsequente ao início da
situação impeditiva, nos termos do art. 31, II, da referida Lei Complementar.
O Recurso Voluntário, contudo, não impugna nenhum desses fundamentos. Limita-
se a insistir em alegações genéricas, já afastadas pela DRJ, tais como: (i) inexistência de grupo
econômico por mera identidade de sócios e endereços; (ii) nulidade da exclusão por ausência de
contrato formal de cessão de mão de obra; (iii) erro material em CNPJ de empresa correlata; e (iv)
suposta contradição entre o TIPF e a Representação Fiscal. Todos esses pontos foram
expressamente enfrentados e refutados na decisão recorrida.
O acórdão recorrido também apreciou adequadamente os pedidos acessórios:
indeferiu a juntada de documentos intempestivos e o pedido de diligência, por inobservância dos
requisitos do art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972, bem como o pedido de intimação
exclusiva em nome de advogado, com fundamento no art. 23 do mesmo Decreto e na Súmula
CARF no 110, que veda tal prática no processo administrativo fiscal.
Dessa forma, verifica-se que a decisão de primeira instância abordou de maneira
completa e consistente todos os aspectos fáticos e jurídicos do litígio, demonstrando que o
procedimento fiscal observou as normas processuais aplicáveis e que o mérito foi decidido com
base em provas materiais idôneas. O Recurso Voluntário, ao repetir as razões anteriores, não
trouxe elementos novos nem apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões técnicas
e jurídicas anteriormente estabelecidas.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723719/2022-03
13
Assim, e nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, adoto
integralmente os fundamentos constantes da decisão de primeira instância como razões de
decidir, por refletirem com precisão a verdade material dos fatos e a correta aplicação da
legislação tributária, mantendo-se, portanto, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o de julho de 2018.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto por Vieira
Escritório de Apoio Administrativo Ltda. e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 152
DF CARF MF
Original